Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA POR REGINA CÉLIA CONTRA RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS E AYMORÉ CRÉDITO. CONTRATOS CONEXOS OU COLIGADOS (COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO). EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR (FORD KA 2012/2013) ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM REPARAÇÃO DE DANOS. INTELIGÊNCIA DO § 1o, INCISO II, DO ARTIGO 18, DO CDC. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual, ao resolver o processo com apreciação do mérito conforme o artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para rescindir o contrato de compra e venda do veículo entre a autora e a primeira ré, dissolver o vínculo contratual com a segunda ré, determinar a devolução dos valores pagos e a reparação dos danos materiais sofridos. 1.1. Em suas razões, a primeira ré/apelante pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência ou não de vício oculto do veículo automotor adquirido pela apelada/autora, que acarrete a rescisão contratual. 2.1. A relação das partes é nitidamente de consumo, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC. 2.2. De acordo com o § 1o, inciso II, do artigo 18, do CDC, se um produto apresentar vício de qualidade e não for reparado em até 30 (trinta) dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata do valor pago, monetariamente atualizado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 2.3. STJ: “[...] 2. De acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, nos termos do § 1o do art. 18 do CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 3. No caso concreto, como a solução da controvérsia foi o desfazimento do negócio, com a restituição do automóvel à fornecedora, a devolução integral do preço pago é a alternativa que se impõe. [...].” (AgInt no REsp no 1.845.875/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 7/5/2020). 2.4. TJDFT: “[...] 3. Comprovada a existência de vício oculto e/ou de defeitos no automóvel usado adquirido da concessionária, o consumidor tem a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço. 4. Diante da inexecução dos reparos no prazo legal, cabível a rescisão contratual com restituição da integralidade do valor pago pelo veículo, corrigido monetariamente, bem como o restabelecimento das partes ao status quo ante, nos termos do inciso II, §1o, artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor. [...] 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.” (07057298420208070004, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2023). 2.5. Esta é exatamente a hipótese dos autos, porquanto o pedido de rescisão dos contratos, com a restituição das quantias pagas e eventuais perdas e danos, fundamenta-se na responsabilidade dos fornecedores pelos diversos defeitos mecânicos apresentados pelo automóvel adquirido.
3. O conjunto probatório evidencia que o veículo adquirido pela apelada apresentou defeitos poucas horas após a compra, com pouquíssimo tempo de uso, sendo várias as tentativas de conserto, conforme autorizações de serviços acostadas aos autos. 3.1. Apesar de a apelante alegar que os defeitos foram reparados, e o veículo entregue em perfeitas condições à apelada, tais reparos não foram suficientes e os problemas ainda persistem, limitando o uso do automóvel e trazendo riscos à segurança dos usuários. 3.2. Houve a inversão do ônus da prova em desfavor da apelante, e embora tenha sido intimada para informar se desejava produzir alguma outra prova, ela não juntou aos autos nenhuma prova documental idônea nem sequer arrolou qualquer testemunha a fim de comprovar suas alegações, desistindo do seu ônus de provar que não havia defeitos no veículo antes da venda e que os defeitos apresentados após a venda foram efetivamente sanados. 3.3. Além disso, o laudo cautelar juntado aos autos demonstra o desrespeito da apelante quanto ao direito básico da consumidora, ora apelada, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (artigo 6o, inciso III, do CDC). 3.4. O documento indica que o veículo tem vários danos estruturais, sinais de colisões e que foi vendido através de leilões, informações importantes omitidas no momento da aquisição do veículo. As fotos apresentadas corroboram nesse sentido. 3.5. Assim, extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias para o reparo do produto viciado, mostra-se possível a rescisão do negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos do artigo 18, inciso II, do CDC, com reparação dos danos materiais.
4. O dano material não pode ser avaliado de forma hipotética ou presumida, porque, conforme o artigo 944 do CC, a indenização mede-se pela extensão do dano. 4.1. No caso, os danos materiais oriundos do vício oculto do veículo, consubstanciado em gastos com UBER, guincho e aquisição de pneus para o veículo, foram devidamente comprovados pela apelada por meio de documentos.
5. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor total da condenação.
6. Recurso improvido.